Tribunal: TJDFT
Processo: 0712011-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Prisão preventiva. Descumprimento de medidas protetivas. Ameaça. Violação de domicílio. Medidas cautelares suficientes.
Se o descumprimento das medidas protetivas não põe em risco a integridade física da vítima - aproximar-se do portão da residência e ameaçar a vítima e o namorado dela -, não se justifica a prisão preventiva. Medidas cautelares diversas da prisão e as medidas protetivas já deferidas são suficientes para assegurar a ordem pública e a integridade física da vítima, sobretudo se o paciente é primário e tem bons antecedentes. Caso descumpra as medidas cautelares ou volte a descumprir as medidas protetivas, essas serão revogadas e o paciente recolhido à prisão. Ordem concedida.